Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0744692-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: 33.705.687 GENIVALDO BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DI CAVALCANTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Genivaldo Brito dos Santos contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do Processo n. 0712517-27.2024.8.07.0020. O Agravante pretende que seja reduzido o valor dos honorários para a produção antecipada de provas. Sucede que, em pesquisa ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a parte agravada pagou os honorários do Perito antes mesmo da interposição do presente recurso. Inclusive, a prova já foi produzida e o processo já foi arquivado. Sendo assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora